Tribunal: TJPA
Processo: 0805280-95.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805280-95.2020.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ONILDO DE SOUSA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0805280-95.2020.8.14.0051

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:
ONILDO DE SOUSA SILVA FILHO

COMARCA DE ORIGEM:

SANTARÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO – SUSPENSÃO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA ESCORREITA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste na objeção a sentença que, diante do pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de realizada a citação do requerido, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando haver perda superveniente do interesse processual.

2 – H
ipótese em que restou caracterizada a perda superveniente de interesse de agir do banco autor/apelante, uma vez que, antes mesmo de formada a relação jurídico-processual, informou a celebração de acordo com a parte demandada.

3 – E
stando a validade do processo condicionada à citação da parte demanda
, nos termos do art. 239 do CPC, obstada revela-se a homologação do acordo entabulado entre as partes, antes da ocorrência do ato citatório.

4 – De igual modo, não há que se falar em suspensão da demanda, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC, uma vez que tal procedimento pressupõe a existência de partes do processo, o que não ocorre antes da efetiva triangulação processual.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desp
rovido
mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de junho de 2021
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0805280-95.2020.8.14.0051

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:
ONILDO DE SOUSA SILVA FILHO

COMARCA DE ORIGEM:

SANTARÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

ajuizada por si em face de
ONILDO DE SOUSA SILVA FILHO
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID.
5186726
), narrou a instituição financeira autora/apelante ter firmado com o requerido contrato de
financiamento (Contrato n. 0240717160), relativo à aquisição do veículo, Volkswagen Gol G6, Cor Vermelha, ano 2013, no valor total de R$ 31.480,24 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos), comprometendo-se o requerido a pagar em 44 (quarenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas de R$ 715,46 (setecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), obrigação que teria sido inadimplida.

Pugnou, assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido, consolidando a propriedade e a posse plena do bem a instituição financeira autora.

Juntou o banco requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em petição de ID.
5186736, a instituição financeira informou ter celebrado acordo com a parte demandada, requerendo a homologação do referido acordo e a suspensão do feito até o seu cumprimento integral.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 5186737),
extinguindo o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/2015, por ausência de interesse processual.

Dessa decisão, opôs o banco autor, Embargos de Declaração (ID.
5186740), que, por sua vez, foram rejeitados pelo julgador
ad quo
(ID. 5186742).

Inconformado, o autor
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5186745
).

Alega, em síntese, que a teor d
o parágrafo único do art. 190 do CPC, o magistrado primevo, só poderia recusar validade ao acordo firmado, nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade, o que não teria ocorrido na hipótese.

Aduz que o interesse na demanda persiste, visto que objetivaria prosseguir com a busca e apreensão em caso de não cumprimento do acordo entabulado, visando resguardar seu direito creditório e ir a busca da posse do veículo dado em garantia, motivo pelo se imporia a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordado pelas partes, à luz dos artigos 190 e 313 do CPC.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, seja homologado o acordo pactuado e determinado a suspensão do feito até o cumprimento do ajuste.

Face ausência de triangulação processual, não houve contrarrazões.

Após
distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da permanência do interesse processual do autor/apelante após a celebração de acordo com o demandado e a possibilidade de homologação deste na hipótese.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que o interesse na demanda persiste, visto que objetivaria prosseguir com a busca e apreensão em caso de não cumprimento do acordo entabulado, visando resguardar seu direito creditório e ir a busca da posse do veículo dado em garantia, motivo pelo qual se imporia a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordado pelas partes, à luz dos artigos 190 e 313 do CPC; bem assim, que o contrato celebrado não possuiria nenhum vicio capaz de obstar sua homologação.

Do Interesse Processual

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste na objeção a sentença que, diante do pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de realizada a citação do requerido, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando haver perda superveniente do interesse processual.

Argumenta a instituição financeira, ora apelante, que seu interesse processual permanece, porque o acordo extrajudicial oportunizaria o pagamento parcelado do débito no prazo estipulado pelas partes, e, em caso de descumprimento, possibilitaria a imediata busca e apreensão, nos termos da legislação de regência.

Com efeito, a teor do art. 17
[1]
do Código de Processo Civil, é atributo indispensável para se postular em juízo, a existência de interesse e legitimidade processual.

O interesse de agir é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação, possuindo natureza processual, visto que objetiva a proteção do interesse substancial inerente ao autor.

Acerca do tema, ensina
Humberto

Theodoro Júnior:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”
.

(THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
.52 ed. P.76-77
).

Na hipótese dos autos, entendo que restou caracterizada a perda superveniente de interesse de agir do banco autor/apelante, uma vez que, antes mesmo de formada a relação jurídico-processual, informou a celebração de acordo com a parte demandada.

Isso porque, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, a citação do réu, que, não ocorreu no caso em exame, é elemento indispensável a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Desse modo, estando a validade do processo condicionada à citação da parte demandada, obstada revela-se a homologação do acordo entabulado entre as partes, antes da ocorrência do ato citatório.

Da mesma forma, não há que se falar em suspensão da demanda, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC, uma vez que tal procedimento pressupõe a existência de partes do processo, o que não ocorre antes da efetiva triangulação processual.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A celebração de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação do requerido enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse processual, e não a sua suspensão
.”

(TJ-DF 07010911720208070001 DF 0701091-17.2020.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 27/05/2021). (Grifei).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- EXEQUENTE -
PERDA DO INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Em sede de execução,
a realização de acordo extrajudicial, se ocorrido antes da citação do devedor/executado, implica na perda do interesse de agir do exequente para o prosseguimento da ação. 2. É descabida a suspensão da execução, nos termos do artigo 922, do CPC, sob tais circunstâncias, já que essa providência pressupõe a existência de "partes" no processo, o que não ocorre antes da formação da relação processual pela citação do Réu/Executado
.

(TJ-MG - AC: 10000205307044001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021). (Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 3. Como já decidido por esta Corte, "o pedido de suspensão do processo antes da citação do réu carece de respaldo jurídico, uma vez que na ação de busca e apreensão o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69"
(20160210017408APC, Relator: Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, DJE: 17/05/2017). 4. Apelação improvida.”

(TJ-DF - Acórdão 1326490, 07012833220208070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021). (Grifei).

Execução extrajudicial. Acordo celebrado pelas partes antes da citação. Sentença terminativa prolatada nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015, que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir. Inteligência do artigo 103 do CPC. Impossibilidade de qualquer homologação judicial sem que a parte ré tenha integrado a relação processual e devidamente representada nos autos. Transação realizada diretamente com a parte que assume feição puramente extrajudicial, com os efeitos que lhe são próprios
. Precedentes desta Corte Estadual. Improvimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00130923620178190037, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2019). (Grifei).

Por fim, esclarece-se, que, contrariamente ao sustentado pelo banco apelante, o acordo colacionado aos autos não pode ser considerado como “comparecimento espontâneo” do requerido ao processo, uma vez que a parte demandada não se encontra assistida por advogado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Belém, 07/07/2021